Tribunal: TJSP
Processo: 0008285-23.2009.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO – Preliminares deduzidas pelo embargado que não comportam acolhimento – Ausência de violação ao princípio do juiz natural pela utilização do "auxílio-sentença" – Representação processual da embargante regular – Laudo pericial e esclarecimentos deveras esclarecedores – Prova testemunhal dispensada na

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO – Preliminares deduzidas pelo embargado que não comportam acolhimento – Ausência de violação ao princípio do juiz natural pela utilização do "auxílio-sentença" – Representação processual da embargante regular – Laudo pericial e esclarecimentos deveras esclarecedores – Prova testemunhal dispensada na origem e efetivamente despicienda no caso concreto – Sentença dotada de fundamentação suficiente à plena compreensão e solução da controvérsia – Excesso de execução bem reconhecido – Sucumbência recíproca evidente, restando majorada a honorária advocatícia por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008285-23.2009.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
GILBERTO SIMONE CUNHA FILHO, é apelado VIBA VIAÇÃO BARBARENSE
LIMITADA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008285-23.2009.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 38385 - 2/7
APELAÇÃO 0008285-23.2009.8.26.0533
COMARCA DE SANTA BARBARA D'OESTE
APELANTE: GILBERTO SIMONE CUNHA FILHO
APELADA: VIBA - VIAÇÃO BARBARENSE LTDA.
VOTO 39385
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
Preliminares deduzidas pelo
embargado que não comportam acolhimento Ausência de violação
ao princípio do juiz natural pela utilização do “auxílio-sentença”
Representação processual da embargante regular Laudo pericial e
esclarecimentos
deveras
esclarecedores

Prova
testemunhal
dispensada na origem e efetivamente despicienda no caso concreto
Sentença dotada de fundamentação suficiente à plena compreensão e
solução da controvérsia Excesso de execução bem reconhecido
Sucumbência recíproca evidente, restando majorada a honorária
advocatícia por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por GILBERTO
SIMONE CUNHA FILHO contra a r. sentença de fls. 553/556, cujo relatório se
adota em complemento, que acolheu em parte os embargos à execução opostos
por VIBA - VIAÇÃO BARBARENSE LTDA., em que reconhecido excesso de
execução e fixando o valor do débito exequendo em R$ 15.980,41 (quinze mil,
novecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), culminando em
sucumbência recíproca, com repartição do custo do processo e honorários de
dez por cento do valor do débito em desfavor da embargante e três mil reais em
desfavor do embargado.
Em seu recurso, o embargante suscita nulidade do julgado por
violação do princípio do juiz natural, carência de fundamentação e cerceamento
de defesa, já que deveria ter sido declarada a nulidade do laudo pericial e
determinada a produção de prova testemunhal. Aponta, ainda, irregularidade na
representação processual da embargante. Alega violação do artigo 739-A, §5o,
do revogado CPC. Defende o reconhecimento da nulidade do laudo pericial, por
ausência de intimação válida de sua parte e de seu assistente técnico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008285-23.2009.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 38385 - 3/7
Subsidiariamente, pugna pela imposição dos ônus da sucumbência
exclusivamente à embargante ou, ainda, pela redução da condenação que lhe
fora imposta a tal título (fls. 563/598).
Recurso
tempestivo
e
preparado.
Contrarrazões
não
apresentadas.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
As preliminares deduzidas pelo apelante não comportam
acolhimento.
De início, inexistiu violação ao princípio do juiz natural ante a
remessa dos autos para sentenciamento por meio do “auxílio sentença”. Cuidar-
se-ia de programa implementado por este Tribunal com vistas a prover de
celeridade feitos que tramitavam por varas com excesso de serviço, permitindo a
melhora na prestação da atividade jurisdicional. Os magistrados interessados
eram previamente designados e todo o trâmite era dotado de ampla publicidade.
A propósito:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES.
AFRONTA À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. Inocorrência.
Julgamento realizado com base no denominado 'auxilio-
sentença', que objetiva imprimir celeridade aos processos.
Prévia designação. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo.
Precedentes. Preliminar rejeitada. DECISÃO 'ULTRA PETITA'.
Caracterização. Sentença que decidiu além do que foi
postulado. Afronta ao princípio da adstrição. Termo final da
pensão fixado na data em que a vítima completaria 70 anos.
Falha que não acarreta nulidade do decidido, mas autoriza a
adequação da condenação aos limites do pedido deduzido na
inicial.
(...)

REEXAME
NECESSÁRIO,
TIDO
POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008285-23.2009.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 38385 - 4/7
INTERPOSTO, PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSOS
VOLUNTÁRIOS,
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação Cível 0007096-23.2004.8.26.0068; Relator (a):
Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/01/2013; Data de Registro: 22/01/2013)
Rescisão contratual cumulada com reintegração de posse -
Violação ao princípio do juiz natural Inocorrência Juíza de
outra comarca que julgou o feito em virtude de auxílio sentença
- Preliminar rejeitada Julgamento 'extra petita' Condenação
ao pagamento do débito apontado na inicial afastada

Alegação de aquisição de domínio por usucapião - Aplicação
do art. 515, §1o, do CPC - Posse precária, decorrente de
compromisso de compra e venda não quitado Precedentes
Verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00, nos termos do
artigo 20, 43o, CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0001444-67.2005.8.26.0075; Relator
(a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bertioga - Vara Única; Data do Julgamento:
14/12/2015; Data de Registro: 17/12/2015)
Igualmente, a suposta irregularidade na representação
processual da apelada foi sanada às fls. 215 e seguintes, conforme reconhecido
pela decisão de fls. 250. Se há custas a serem pagas, isso não macula o feito de
nulidade, bastando, em último grau, a inscrição do devedor em dívida perante o
Fisco estadual.
Também não houve qualquer violação ao então vigente artigo
739-A, do Código de Processo Civil de 1973. A petição inicial dos embargos traz,
por fundamento central, a prática de usura, não se limitando a alegar mero
excesso de execução por conta de erros aritméticos.
A questão era complexa e demanda efetiva prova pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008285-23.2009.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 38385 - 5/7
contábil, realizada com esmero por expert da confiança do MM. Juiz de Direito.
Debruçando-se sobre a matéria efetivamente decidida nos
presentes autos, acertada a r. sentença ao reconhecer excesso de execução e
declarar o valor devido conforme o trabalho pericial.
A este respeito, de se destacar que inexiste nulidade nos
trabalhos do expert. Se o apelante não foi intimado de seu início, tal falha é a ele
imputável, já que a mensagem eletrônica foi enviada ao endereço constante dos
autos. Se este estava desativado, era ônus da parte mantê-lo atualizado, mas
assim não procedeu.
Do mesmo modo, ciente da realização de longo trabalho
pericial, poderia ter diligenciado junto a seu assistente técnico para que ambos
interviessem em sua execução.
Além disso, não imputado qualquer sinal de prejuízo em
decorrência da realização isolada do laudo pericial e dos subsequentes e
elucidativos esclarecimentos prestados quando instadas as partes a se
manifestarem. Os pouco colaborativos peticionamentos posteriores realizados
pelo apelante, em momento processual inoportuno, não demandavam resposta,
visto que tratavam de matéria já suficientemente esclarecida pela perita, os quais,
ao laudo das quatro ou cinco “alegações finais” apresentadas, unicamente
tumultuaram o trâmite processual.
A propósito, de se observar que descabida a confrontação, por
meio de pretendida prova testemunhal, da premissa do laudo de que parte dos
abatimentos realizados consistia em pagamento de salários. A prova de tal fato,
além de não ter sido produzida tempestivamente pelo embargante (conforme
apontado pela perita às fls. 387) era de cunho eminentemente documental, já que
o artigo 227, parágrafo único, do Código Civil atribui à prova testemunhal, para
fins de comprovação de pagamento, caráter meramente suplementar.
Além disso, o próprio afirma que a reclamação trabalhista
ajuizada contra a apelada com vistas ao reconhecimento de vínculo foi julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008285-23.2009.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 38385 - 6/7
improcedente, de modo que sequer há como se prosseguir acerca do pagamento
de salários.
Por fim, o custeio dos honorários periciais definitivos era
encargo da apelada. A não realização do pagamento não prejudica a prova
produzida, tanto que a auxiliar do juízo diligenciou no sentido de perseguir seu
crédito também na seara judicial.
No que toca aos apontamentos realizados pelo apelante, em
seu recurso, acerca da r. sentença e sua fundamentação, inconvincentes as
alegações.
O julgado recorrido é dotado de sólida fundamentação,
suficiente a sustentar a adoção dos precisos cálculos elaborados pela perita
judicial, que concluíram por saldo remanescente em favor da exequente. Não
havia necessidade de extensa motivação para justificar a escolha pelos valores
constantes do Quadro II do laudo pericial, quando os outros elaborados serviam
unicamente como respostas a quesitos elaborados, sequer guardando relação
com os critérios do título executivo posteriormente à emenda da inicial, em que o
apelante optou pela redução dos juros e pelo afastamento da TR como critério de
correção monetária.
Por fim, houve, de fato, recíproco decaimento, já que apurado
excesso de execução. Acertou o douto sentenciante ao repartir o custo do
processo e condenar as partes ao pagamento de honorários de sucumbência ao
patrono do seu adverso, conforme as balizas do artigo 85, §§2o e 8o, do Código
de Processo Civil.
Com efeito, como o crédito exequendo foi reduzido de R$
160.374,18 (cento e sessenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezoito
centavos) (fls. 103) para pouco mais de quinze mil reais, inequívoca a derrota
parcial do credor.
E porque sucumbente também nesta sede, na forma do artigo
85, §11, resta majorada a honorária sucumbencial fixada na origem para R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008285-23.2009.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 38385 - 7/7
6.000,00 (seis mil reais).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator